Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732420-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANITA DE ALMEIDA CORTEZ AGRAVADO: LUZO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ANITA DE ALMEIDA CORTEZ contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0726296-71.2022.8.07.0003, em que contende com o UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 137666839): “A emenda apresentada em ID 137494030 não satisfaz. Primeiramente, cumpre corrigir de ofício o valor da causa. A autora pretende o reestabelecimento de plano de saúde, cuja mensalidade é de R$ 1.952,10. Ainda, requer a indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 10.000,00. Assim, com fundamento no artigo 292 § 3o do CPC, procedo à correção, de ofício, do valor da causa para R$ 33.425,20 (trinta e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). Anote-se. Agora, antes de verificar o atendimento da petição inicial emendada às outras emendas determinadas em ID 136978182, faz-se necessário tratar sobre o pleito de gratuidade de justiça. No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que a autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme se verifica nos contracheques juntados pela própria parte, sua remuneração chega a R$ 9.845,68 em valores brutos. Tal renda a coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que a autora se enquadra nessa parcela. O instituto da gratuidade de justiça é justificado pela necessidade de ampliação do acesso à justiça, visando maior democratização do processo e, por consequência, uma maior efetividade do próprio ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de prerrogativa das partes a ser concedida indistintamente, mas sim recurso necessário para que pessoas economicamente hipossuficientes tenham o direito constitucional do acesso à justiça. Conceder gratuidade de justiça indistintamente seria, em última análise, esvaziar o instituto, vez que, havendo uma redução significativa das taxas judiciárias, toda a estrutura do Poder Judiciário restaria abalada. É por isso que o benefício deve ser direcionado apenas àquelas partes que realmente dele necessitam. Vale destacar que a Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1011442, 07014957620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita à autora porquanto não é possível considerá-la juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recursos. Assim, fica a autora intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Recolhidas as custas, retornem os autos conclusos para análise dos demais requisitos da petição inicial.”. Em seu agravo de instrumento, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e/ou seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, ainda que de forma provisória, haja vista que a sua não concessão pode acarretar sobrecarga financeira à agravante e retardamento no provimento jurisdicional na ação principal, visto que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Sustenta que a agravante é pensionista do Governo do Distrito Federal, auferindo rendimentos reduzidos, devido aos vários empréstimos consignados em folha de pagamento e instituição bancária, contraídos para custear despesas do dia a dia, necessitando dos benefícios da Justiça Gratuita, sob pena de prejudicar o sustento próprio e familiar, com base no artigo 98 do CPC. A agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, pois apesar de auferir renda bruta de R$ 9.845,68, por conta de vários empréstimos consignados em folha, descontos imposto renda e seguridade social, sua renda líquida é de R$ 5.133,48. Argumenta que, de acordo com os documentos juntados aos autos, inicialmente, a agravante juntou o contracheque e faturas demonstrando todos os descontos ocorridos, inclusive, empréstimos consignados que comprovam que a mesma não tem condições de suportar o gasto de qualquer ônus processual, sob pena de comprometer sua sobrevivência, razão pela qual pugna pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Assim, os valores recebidos custeiam outras despesas: Telefone, gás, luz, energia, IPTU, farmácia, mercado, tratamento médico, o que representa 38% (trinta e oito) por cento de seus vencimentos líquidos, empréstimos e entre outras necessidades básicas, conforme se pode observar pelas faturas e comprovantes de pagamento das despesas ordinárias da agravante. Assevera que é necessária a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ressalta-se que os proventos do agravante não podem ser o único parâmetro de avaliação para a concessão da justiça gratuita, já que os gastos da agravante superam sua receita líquida. O objeto do presente Recurso é o inconformismo da agravante pela decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, em determinar que a agravante recolha as custas iniciais do processo, utilizando-se parâmetros utilizado pela Defensoria Pública para atendimento jurídico para fundamentar o indeferimento, sendo que a agravante juntou aos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). A concessão de gratuidade de justiça, ora em questão, está sendo pleiteada numa ação contra operadora de plano de saúde que cancelou unilateralmente o plano, sendo que a agravante está a iminência de perder os movimentos, por falta de uma intervenção cirúrgica, que já deveria ter feito e a operadora cancelou às vésperas do procedimento cirúrgico, sendo que as despesas com medicação e exames particulares só aumentam por conta desse descaso. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de danos cumulado com danos morais com pedido liminar que seja determinado a reativação imediata do plano de saúde na modalidade individual, bem como a autorização para os procedimentos médicos cirúrgicos. Pugna que seja determinada a devolução dos reajustes anuais cobrados na modalidade plano de saúde empresarial, desde fevereiro de 2021 até a presente data, a ser liquidado em sede de liquidação de sentença. Pede o direito a consignar em juízo as parcelas mensais devidas ao plano de saúde, a começar do corrente mês e que sejam as requeridos condenadas ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante é pensionista do Governo do Distrito Federal, percebendo a remuneração bruta de R$ 9.845,68 e, após descontos compulsórios e empréstimos consignados, percebe o líquido de R$ 5.133,48 (ID 39743586 - Pág. 111). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator